Tribunal: TJSP
Processo: 2194318-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Execução de título judicial fundada em acordo celebrado no CEJUSC e homologado judicialmente. Alegação de nulidade da citação do executado David afastada. Despicienda a citação por edital e, em que pese não tenha havido citação pessoal do agravante, ele foi considerado citado na pessoa de sua então cônjuge, a executada Daniele, que compareceu espontaneamente nos autos. Razoável concluir pela

Ementa:
Execução de título judicial fundada em acordo celebrado no CEJUSC e homologado judicialmente. Alegação de nulidade da citação do executado David afastada. Despicienda a citação por edital e, em que pese não tenha havido citação pessoal do agravante, ele foi considerado citado na pessoa de sua então cônjuge, a executada Daniele, que compareceu espontaneamente nos autos. Razoável concluir pela ciência do agravante a respeito da presente execução diante do vínculo do casamento que os unia na ocasião. Os executados firmaram juntos o contrato, assim como o acordo homologado, ora exequendo. Neste cenário, não há que se cogitar de nulidade da citação e/ou de nulidade dos atos processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.